Tribunal: TJDFT
Processo: 0716372-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA FAMILIAR ELEVADA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Há entendimento da possibilidade, na aferição da hipossuficiência econômica, de se tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.1. O §2o da referida Resolução preceitua que “considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda.”
3. Na hipótese, a unidade familiar é composta pela agravante e seu cônjuge, o qual, juntos, percebem renda mensal bruta superior ao teto de 5 (cinco) salários-mínimos fixado pela Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 3.1. Assim, as evidências indicam que a agravante não se encontra em situação de miserabilidade econômica suficiente a respaldar a benesse da justiça gratuita.
4. Em que pese o direito em discussão possuir natureza personalíssima, para que se conceda a gratuidade, faz-se necessária análise do caso concreto. Nesse sentido, no caso em questão, é possível observar que a agravante pode arcar com as custas do processo, porquanto o cônjuge é servidor público, de modo que se depreende que a parte não preenche os pressupostos para o deferimento da gratuidade.
5. Recurso conhecido e não provido.